Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/apelante interpôs recurso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou à apelante a anulação da fatura do mês de novembro/2019 e demais encargos e emitir nova fatura referente ao consumo de água no imóvel da apelada no mês referido, com base na média mensal do consumo no período de 12 (doze) meses que antecedem a fatura impugnada.
3. Em preliminar, arguiu a incompetência material, pois, afirma que a única forma de desconstituir a fatura emitida é por meio de perícia. No mérito, informa que a conta do mês de novembro apresentava anormalidade, motivo pelo qual foi retida para verificação, sendo verificado que o hidrômetro apresentava bom funcionamento e solicitada a avaliação do cavalete que constatou vazamento antes do hidrômetro, sem impacto no medido. Afirma que se anular uma conta sem uma prova técnica seria o enriquecimento ilícito da apelada e não concorda com o pedido de danos morais. Requer a reforma da sentença, sendo os pedidos julgados improcedentes.
4. A apelada requer a manutenção da sentença. Informa que a alegação de incompetência material não deve ser acolhida, pois, há documentos suficientes no processo para o deslinde da demanda. Narra que, no mês de dezembro de 2019, foi realizada uma vistoria no endereço em que consta uma suposta ordem de serviços e apresentada uma conta de água dez vezes a mais do que ela costumava pagar. Afirma que foi verificado um vazamento em um dos canos na rua, sendo de responsabilidade da concessionária. Esclarece que pagava conta em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e no mês equivalente ao vazamento foi cobrado R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aduz ainda que o fato de a apelante ter ameaçado com a interrupção indevida do fornecimento de água já configura dano moral. Requer a manutenção da sentença.
5. Na hipótese, não há necessidade da realização de prova pericial, os documentos carreados ao feito indicam a exorbitância da cobrança do mês de novembro/2019 em relação ao padrão de consumo. Dessa forma, desnecessária a realização de perícia. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante da empresa apelante.
8. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 22535665), cumpriria ao fornecedor, ora apelante, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil. As faturas anexadas pela apelada comprovam o discrepante valor cobrado em dezembro/2019 em relação aos demais meses faturados.
9. Não nada nos autos que comprove o efetivo consumo no mês impugnado ou a demonstrar que o aumento do consumo medido deveu-se a vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) e, verificada a discrepância entre a média de consumo de água e a cobrança do mês de novembro/2019, correta a determinação de que a apelante proceda à revisão da conta/fatura de fornecimento de água, limitando a cobrança ao valor da média de consumo apurado nos últimos meses.
10. Em relação aos danos morais, o serviço não foi suspenso, portanto, não há como transformar meros aborrecimentos em abalos ao direito de sua personalidade, portanto, danos morais afastados.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).